Tribunal: TJDFT
Processo: 0702663-14.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0702663-14.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO REAL FLAT APELADO: RODRIGO COSTA MELO D E C I S Ã O Trata-se de recurso de Apelação (Doc. Num. 28457211) interposto pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO REAL FLAT contra a r. sentença (Doc. Num. 28457207) prolatada pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Águas Claras que, em Ação de Cobrança, Feito no 0702663-14.2021.8.07.00020, ajuizada pelo Autor, ora Apelante, em desfavor de RODRIGO COSTA MELO, julgou procedente o pedido formulado na petição inicial, nos seguintes termos: “Em face de todo o exposto, com fulcro no art. 487, I, do novo CPC, julgo PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$793,31 (setecentos e noventa e três reais e trinta e um centavos), que deverá ser atualizada (juros de mora de 1% ao mês e correção monetária) a contar de 25/01/2021, que é a data da planilha constante do ID 84396693. Autorizo a inclusão das taxas vencidas ao longo da presente demanda, até o cumprimento desta sentença, na forma do art. 323 do Código de Processo Civil. Quanto aos encargos da mora, estes são devidos a contar do vencimento de cada obrigação (art. 397, Código Civil), e com a inclusão da multa legal de 2% prevista no art. 1336, §1o, Código Civil. Condeno, ainda, a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o montante atualizado da dívida, conforme o §2o do art. 85 do novo CPC.” Por oportuno, coteja-se parte do relatório da sentença combatida, in verbis: “(...). A parte autora alega, que o réu é proprietário da unidade autônoma constituída pelo apartamento 210 localizada nos limites do condomínio. Conta que o réu se encontra em mora com as taxas de condomínio vencidas em julho e setembro de 2020, num total de R$793,31, conforme ilustrado na planilha de débito juntada na inicial. Diante das referidas alegações, a parte autora requereu a condenação do réu ao pagamento da referida quantia, devidamente atualizada. Com a inicial, a parte autora juntou documentos e procedeu ao recolhimento das custas processuais. Emenda à inicial, ID 87702888. Devidamente citado, o réu não contestou o pedido. Foi decretada a sua revelia, conforme ID 93121884. Na mesma ocasião, foi determinado o julgamento antecipado do mérito. A parte autora informou a constituição de novo advogado, ID 93121884. O anterior patrono requereu a reserva de créditos de honorários, conforme ID 96022824. Os autos vieram conclusos para sentença. (...).” (Doc. Num. 28457507 – Págs. 1/2; grifei). Acrescento que, irresignado, o Condomínio Autor apresentou suas razões recursais (Doc. Num. 28457212) sob o argumento de que a sentença recorrida deixou de incluir as parcelas vincendas na condenação, até o efetivo cumprimento da obrigação. Discorre o Recorrente sobre as obrigações de trato sucessivo, colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese e “considerando o error in judicando existente nos autos, requer que seja conhecida a presente apelação e, no mérito, seja provida para REFORMAR parcialmente a r. sentença vergastada do juízo de primeiro grau e CONDENAR o apelado devedor ao pagamento dos valores devidos, inclusive a parcelas vincendas, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o vencimento de cada parcela devida, correção monetária, além de multa prevista na convenção, até o efetivo cumprimento da obrigação” (Doc. Num. 28457212 – Págs. 9/10). Preparo regular (Doc. Num. 28457213 e 28457214). Ausente as contrarrazões, consoante certidão de ID Num. 28457218. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Conforme consta dos autos (Doc. Num. 28457203 a 28457206), o Condomínio Autor, ora Apelante, revogou o mandato dos causídicos anteriores, constituindo novo patrono, conforme procuração de ID Num. 28457204, antes da prolação da sentença fustigada. Por intermédio do petitório de ID Num. 28457206, Edson Alexandre Silva Pessoa, um dos patronos primevos do Requerente e cujo mandato foi revogado, postulou a reserva de crédito de honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes do período em que atuou no Feito, bem como seu cadastramento como terceiro interessado, a fim de melhor acompanhar o trâmite para recebimento da verba devida por seu patrocínio. Assim, considerando que foi cumprido o estatuído no art. 111 do Código de Processo Civil, não há que se aplicar à espécie o disposto no art. 76 do mesmo Codex, uma vez que o novo patrono foi constituído no mesmo ato de revogação do mandato outorgado aos primeiros advogados, de modo que a causa em momento algum esteve sem patrocínio. A representação processual do Condomínio Autor, nos autos, está regular. Entretanto, não pode ser o presente recurso conhecido porque subscrito por advogado sem poderes para tanto, ante a supramencionada revogação de mandato outorgado e constituição de novo patrono. Ora, uma vez juntada a nova procuração e realizado o cadastramento do novo causídico no sistema de autuação do caderno processual, o subscritor das razões recursais de ID Num. 28457212 carece de poderes para apelar, visto que não mais representa o Condomínio Requerente. Embora possa agir como terceiro interessado, no que se refere à sua reserva de crédito de honorários, não mais detém poderes específicos para recorrer em nome do Autor, motivo pelo qual seu recurso não pode ser conhecido, porquanto ausente requisito indispensável de admissibilidade formal. In casu, a manifestação do advogado destituído nos autos, em nome do Autor, sem procuração, não pode ser considerada, notadamente por ter se insurgido quanto ao mérito, cujo resultado foi favorável à parte Autora (todos os pedidos deduzidos na petição inicial foram julgados procedentes). O advogado interessado, na qualidade de terceiro prejudicado (artigo 996 do Código de Processo Civil), tem legitimidade para postular a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência ou a modificação da forma em que essa verba fora arbitrada, alegando suposto erro na aplicação da legislação pertinente. Todavia, não tem legitimidade para se insurgir quanto ao mérito da sentença, ainda mais quando favorável à parte que providenciou adequada representação técnica processual e que, ciente do inteiro teor da sentença, deixa de recorrer. Confira-se, nessa linha, o seguinte precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE TERCEIRO - FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO - APELAÇÃO DA PARTE VENCEDORA - NÃO CONHECIMENTO - DESERÇÃO E FALTA DE INTERESSE EM RECORRER - INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 20 DO CPC E 23 DA LEI No 8.906/94 (ESTATUTO DA OAB). I - Consoante o disposto no art. 23 da Lei no 8.906/94, o detentor do direito de percepção aos honorários fixados judicialmente, será sempre o advogado constituído pela parte. Desta assertiva, extrai-se a conclusão de que o advogado, em nome próprio, não em nome do cliente, pode pleitear a revisão, via recurso, da fixação da verba honorária arbitrada em seu prol. II - O interesse e a legitimidade recursal, neste caso, não se estendem à parte que logrou êxito na demanda, à míngua de sua sucumbência e também por restar desconfigurada a utilidade e a necessidade do recurso. III - Recurso especial não conhecido para manter a falta de interesse da recorrente em se insurgir contra a verba honorária, via recurso de apelação. Prejudicado o debate acerca da deserção do apelo.” (REsp 244.802/MS, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2001, DJ 16/04/2001, p. 106, grifei) Vale lembrar que o interesse processual resta configurado quando presente o trinômio necessidade-utilidade-adequação. Ou seja, a necessidade de o autor acionar o Judiciário, a utilidade que o provimento jurisdicional poderá lhe proporcionar e a adequação do meio jurídico utilizado. O interesse recursal nada mais é que um segmento do interesse de agir, consubstanciando pressuposto de admissibilidade intrínseco do recurso, extraído do artigo 996, caput, do Código de Processo Civil, o qual prescreve que “o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica”. Logo, o interesse recursal exige a ocorrência de certa medida de sucumbência de quem recorre, que autorizará o derrotado a buscar a instância revisional, sempre em vista de um resultado melhor. Registra-se, à exaustão, que nenhum mandato foi outorgado pelo Autor ao advogado signatário do recurso de Apelação, de modo que agiu o causídico sem poderes para postular na defesa dos interesses da parte, ao pleitear a rediscussão da matéria principal resolvida na sentença. Não há nos autos procuração que atribua poderes para o advogado/apelante atuar no presente Feito, já que consta cristalina a sua destituição enquanto patrono que acompanha o processo. Com efeito, o art. 104 do Código de Processo Civil dispõe que “o advogado não será admitido a postular sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente”, o que não se afigurou no caso em questão. E o art. 662 do Código Civil preconiza que “os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem poderes suficientes, são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar”, já seu parágrafo único acrescenta que “a ratificação há de ser expressa, ou resultar de ato inequívoco, e retroagirá à data do ato.” No caso, inexiste qualquer ratificação expressa ou por ato inequívoco da parte Autora, até porque devidamente regular a sua representação técnica processual. Na verdade, observa-se que, como frisado alhures, o novo patrono, constituído por meio dos documentos de ID Num. 28457203 e 28457204, foi devidamente cadastrado como advogado da parte Requerente, conforme consulta realizada ao sistema PJe de primeira instância. Ainda, verifica-se, em consulta aos mesmos expedientes de origem, que a publicação para ciência da sentença se deu em nome do próprio Condomínio Autor. Portanto, não assiste razão ao subscritor da Apelação, na medida em que inexiste documento que lhe outorgue poderes para atuar no Feito, diante de sua óbvia destituição. Por consequência, não há como se conhecer do apelo interposto, uma vez que o processo tramitou de forma regular e ao advogado signatário não mais subsiste capacidade postulatória para atuar nesta demanda. Repisa-se não ser este o caso de se mandar intimar o patrono para regularizar sua representação processual, nos moldes do art. 76 do Código de Processo Civil, a uma porque o mandatário foi destituído de seus poderes, conforme petitório de ID Num. 28457203, a duas porque, neste mesmo ato, foi constituído novo advogado, devidamente cadastrado no sistema para receber publicações (Doc. Num. 28457206). O douto Juiz a quo pontuou a questão da seguinte forma: “(...). A parte autora informou a constituição de novo advogado, ID 93121884. O anterior patrono requereu a reserva de créditos de honorários, conforme ID 96022824. Os autos vieram conclusos para sentença. (...). (...). Quanto ao pedido de reserva de honorários, tal requerimento deverá ser analisado no momento de eventual pagamento em juízo a ser realizado pela parte ré, na fase de cumprimento de sentença. (...).” (Doc. Num. 28457507 – Págs. 2/3; grifei). Por sua vez, a ninguém é permitido defender direito alheio em nome próprio, salvo nas hipóteses permitidas pelo ordenamento jurídico (artigo 18 do Código de Processo Civil). Nesse contexto, o advogado assinante da Apelação não tem legitimidade nem interesse para impugnar a sentença na parte em que o resultado dado foi favorável àquele que antes patrocinava e que por ele mesmo teve seu mandato revogado, sendo exclusivamente do advogado a legitimidade e o interesse para questionar a sentença na parte que lhe aproveita (honorários advocatícios proporcionais ao período patrocinado). Por esse motivo, não pode ser conhecido a recurso de Apelação interposto, por apresentar irregularidade na representação processual do Apelante, ex vi dos artigos 932, inciso III, e 996, ambos do Código de Processo Civil. O recurso ora em exame não preenche, pois, o pressuposto de admissibilidade recursal da regularidade formal, sendo, portanto, manifestamente inadmissível. Isso posto, não conheço da Apelação, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil e no artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, retornem os autos à Vara de origem. Brasília - DF, 04 de setembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador